Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR E DE SER POSSUIDOR DO VEÍCULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da ausência de regularização da representação processual. Ressalta-se que houve a juntada de procuração e substabelecimento após a prolação da sentença.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial, com fundamento no art. 321, caput, do CPC.
3. Determinada a emenda à petição inicial, especificando-se a irregularidade a ser sanada (comprovação da mora e de ser o devedor/apelado possuidor do veículo para fins de validade da garantia), o autor/apelante não sanou o vício apontado tempestivamente. Assim, revela-se acertada a sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.
4. Para além, a documentação juntada extemporaneamente não seria hábil a suprir o comando de emenda, pois o CRV está registrado em nome de terceiro e o documento de autorização de transferência não possui firma reconhecida, exigência que consta no próprio documento, conjuntura que ratifica a correção da sentença apelada.
5. Recurso conhecido e desprovido.